Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO. SUPOSTA ILEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL DESRESPEITADO. CONCESSÃO DE ACESSO A PLATAFORMA (SEI-DF). CIÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Os preceitos que informam o devido processo legal decorrem inicialmente da Constituição Federal, notadamente no seu artigo 5o, inciso LV.
2. No âmbito federal, o processo administrativo possui legislação específica, qual seja, a Lei 9.784/99, aplicável, no que couber, aos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal, por força da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação dada pela também Lei Distrital 6.037/2017.
3. Não se olvida que o comparecimento do administrado supre a falta ou irregularidade de sua notificação (art. 26, § 5o, da Lei 9.784/99). 3.1. Todavia, se o caso concreto apresentar dinâmica diversa daquela que se amoldaria aos termos do mencionado normativo, pode não ser o caso de convalidar o aludido comparecimento.
4. Se, apesar de comparecer ao processo e demonstrar interesse em dele participar, o que regularizaria a notificação não levada a efeito pelas vias convencionais, não constar comprovação de que o administrado teria sido comunicado acerca da concessão de acesso ao processo eletrônico, fato que ensejaria o reconhecimento de que possuía nítida e integral ciência de todos os atos e decisões ali constantes, é de se reconhecer a irregularidade da conclusão de que ele teve ciência inequívoca dos termos do processo administrativo, o que enseja, nesse caso, o reconhecimento da invalidade de decisão de caráter sancionatório.
5. Recurso não provido.